Tribunal: TJES
Processo: 5007156-79.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007156-79.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.

RECORRIDO: M.SILVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRA EMPRESA. VALORES PAGOS À EMPRESA DE ASSESSORIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INTERMEDIÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo, condenando solidariamente os réus à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A autora alegou ter sido induzida por empresa de assessoria a contratar empréstimo, sob a promessa de quitação de contratos anteriores, o que não se concretizou.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o banco é responsável pela falha na prestação do serviço decorrente de promessa feita por empresa terceira de quitar contratos anteriores mediante nova contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do CDC à espécie. Responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

5.Comprovada a celebração válida do contrato entre autor e instituição financeira, com liberação dos valores pactuados.

6.Conduta que gerou a controvérsia partiu exclusivamente da empresa MMS Assessoria Financeira, a qual não integra o grupo econômico da instituição bancária.

7. Valores pagos pelo autor foram destinados à empresa de assessoria, mediante boleto bancário, o que evidencia ciência sobre a relação contratual com terceiro.

8. Não se verifica ilicitude ou falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, tampouco vício de consentimento.

9.Sentença reformada para julgar improcedente a ação quanto ao banco. Mantida a responsabilização da MMS Assessoria Financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde por falha na prestação do serviço quando a controvérsia decorre de conduta exclusiva de empresa terceira, sem vínculo contratual ou econômico com o banco. 2. A contratação válida e a liberação dos valores ao consumidor afastam a configuração de dano moral ou repetição de indébito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5007156-79.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO SEGURO S.A

RECORRIDO: JOSE ANTONIO MUNALDI

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRA EMPRESA. VALORES PAGOS À EMPRESA DE ASSESSORIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INTERMEDIÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo, condenando solidariamente os réus à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A autora alegou ter sido induzida por empresa de assessoria a contratar empréstimo, sob a promessa de quitação de contratos anteriores, o que não se concretizou.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o banco é responsável pela falha na prestação do serviço decorrente de promessa feita por empresa terceira de quitar contratos anteriores mediante nova contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do CDC à espécie. Responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

5.Comprovada a celebração válida do contrato entre autor e instituição financeira, com liberação dos valores pactuados.

6.Conduta que gerou a controvérsia partiu exclusivamente da empresa MMS Assessoria Financeira, a qual não integra o grupo econômico da instituição bancária.

7. Valores pagos pelo autor foram destinados à empresa de assessoria, mediante boleto bancário, o que evidencia ciência sobre a relação contratual com terceiro.

8. Não se verifica ilicitude ou falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, tampouco vício de consentimento.

9.Sentença reformada para julgar improcedente a ação quanto ao banco. Mantida a responsabilização da MMS Assessoria Financeira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde por falha na prestação do serviço quando a controvérsia decorre de conduta exclusiva de empresa terceira, sem vínculo contratual ou econômico com o banco. 2. A contratação válida e a liberação dos valores ao consumidor afastam a configuração de dano moral ou repetição de indébito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
José Antônio Munaldi
em face de
Banco Seguro S/A
e
MMS Assessoria Financeira
. O autor alega, em síntese, que recebeu ligação de uma preposta da segunda requerida, a qual propôs a contratação de um novo empréstimo com a promessa de quitação dos contratos então vigentes. Aduz que aceitou a proposta e efetuou o pagamento, mas os descontos referentes aos empréstimos anteriores permaneceram. Relata, ainda, que tentou solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao Procon, sem êxito. Postula, ao final, a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11297741), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, consubstanciado nos arts. 14 e 50 do CDC , julgo procedente o pedido, via de consequência, declaro a inexistência da dívida, para anular os contratos de id.46022380 e 43743285, bem como condeno as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros e correção a partir desta data e condeno as requeridas à restituição das parcelas descontadas no benefício previdenciário do requerente, corrigidos a partir do desembolso e juros a contar da citação. Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença. Com isso, dou a causa por meritoriamente resolvida na forma do art. 487, inc. I do CPC

Irresignado, o Banco Seguro S/A interpôs Recurso Inominado (ID 11297744), sustentando a regularidade da contratação e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito que justifique a indenização. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (ID 11297745).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso merece provimento
.

A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre da falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

Todavia, no caso concreto, não se verifica falha imputável ao Banco Seguro.

Os autos demonstram que o autor foi induzido em erro por conduta da empresa MMS Assessoria Financeira, que não integra o conglomerado econômico do banco recorrente. O contrato firmado entre o autor e o Banco Seguro (ID 11297703) apresenta dados que coincidem com aqueles informados na petição inicial, sendo incontroverso o recebimento do valor contratado.

Ainda que o autor alegue ter sido levado a erro ao acreditar que a contratação se destinava à quitação de empréstimos anteriores, a documentação constante dos autos evidencia que ele anuiu expressamente com a operação realizada com a empresa de assessoria, inclusive efetuando pagamento por meio de boleto cujo favorecido era a MMS (ID 11297130).

A alegação de que o autor desconhece as reais condições da contratação não é suficiente para transferir ao Banco Seguro a responsabilidade por eventual equívoco. Trata-se de pessoa maior e capaz, que assumiu obrigação contratual após receber o valor do empréstimo. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade por má interpretação ou falta de cautela do contratante.

Dessa forma, não há ilicitude ou falha na prestação do serviço por parte do Banco Seguro que justifique a anulação do contrato ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores.

Importa frisar, por fim, que a responsabilização da MMS Assessoria Financeira permanece hígida, nos termos da sentença, que transitou em julgado para essa parte.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos em face do Banco Seguro S/A
.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença. É plenamente aplicável, ao caso em tela, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido pelo Recorrido.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“É consabido que os correspondentes bancários detêm informações relativas aos dados pessoais de aposentados e os seus dados bancários.

Tal ocorre porque algum dia o aposentado firmou contratos autênticos com algum banco, por meio do correspondente e este, por sua vez, digitaliza os documentos e as informações bancárias do aposentado.

Assim, os documentos são aparentemente autênticos, contudo, o contrato é fraudulento pela conduta desses correspondentes bancários.

A toda evidência, a responsabilidade e obrigação é do Banco, que emprestou o dinheiro em tais circunstâncias. Compete à Instituição Bancária descredenciar estes correspondentes bancários que cometem fraudes em seu nome.

[...]

Verificando os documentos juntados pelo requerido, não há qualquer prova da legalidade da contratação do empréstimo contestado, ou seja, o requerido não tomou os cuidados básicos para averiguar se era, de fato, a parte autora que estava contratando o empréstimo.

Aliás, o conjunto probatório, notadamente os áudios/vídeos devem ser juntados ao PJE, com a devida identificação numérica no sistema. Arquivo de mídia armazenado em ambiente externo não pode ser considerado como prova processual, diante da impossibilidade de se assegurar sua fidedignidade, além de não se sujeitar ao contraditório.”

Neste sentido, compreendo que a instituição financeira, ora Recorrente, possui responsabilidade solidária pela fraude cometida por seu correspondente bancário e por uma terceira empresa, que, de maneira enganosa e ardilosa, induziu o Recorrente ao erro ao realizar a contratação de um empréstimo sob a falsa promessa de retorno financeiro.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.